Tribunal: TJMT
Processo: 1003728-25.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003728-25.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - CPF: 004.142.900-11 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0001-73 (EMBARGANTE), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (EMBARGANTE), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

2.
Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1003728-25.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a penhora na conta do ora embargante.

Em suas razões recursais, sustenta a parte a embargante que há inexatidão material
no acórdão embargado, uma vez que o pedido de liberação dos valores bloqueados formulado pelos ora embargantes, recebido como exceção de pré-executividade, possui como fundamento o artigo 833, X do CPC, impositivo no sentido da impenhorabilidade de quantia depositada em contas poupança.

Afirma que
incorre em inexatidão material a decisão embargada ao referir que foram juntados documentos que “não demonstram relação alguma com o bloqueio realizado”.

Indica que
é claramente injustificada a decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores impenhoráveis feito na forma do art. 854, § 3º, I do CPC, recebido como exceção de pré-executividade, sob fundamento de necessidade de dilação probatória, uma vez que, reitera-se, é disposição legal a impenhorabilidade dos referidos valores, bastando para sua liberação a demonstração de que a constrição se deu em conta poupança de titularidade dos executados.

Ao final,
requer o embargante o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a inexatidão material apontada, e, consequentemente, seja provido o agravo de instrumento, liberando-se aos executados os valores bloqueados em suas contas poupança.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1003728-25.2018.8.11.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a penhora na conta do ora embargante.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao embargante.

Na espécie, sustenta a embargante que há inexatidão material no acórdão ora embargado, uma vez que restou demonstrado através de documentos que o valor bloqueado foi realizado em suas conta poupança.

Como se vê da fundamentação do acórdão discutido, houve a devida análise dos documentos, razão pela qual a manutenção do valor bloqueado em conta dos executados ocorreu em razão de
não restar demonstrado que o bloqueio do valor foi realizado em conta poupança, necessitando de dilação probatória para comprovação, meio inadmissível em exceção de pré-executividade, colhe-se parte do acórdão:

“(...)
Ab initio
cumpre esclarecer que não desconheço o disposto no artigo 833, X do CPC que dispõe que são impenhoráveis “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

No entanto, analisando os documentos carreados aos autos, às fls. 90/92 e 104 /108, verifico que,
in casu
, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado uma vez que não restou demonstrado pelos agravantes que o bloqueio dos ativos foi realizado em conta poupança, bem como os documentos juntados não demonstram relação alguma com o bloqueio realizado.

Sendo assim, diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, faz-se necessário a dilação probatória, meio inadmissível em exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, in verbis:

STJ Súmula nº 393 -
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A jurisprudência da Corte Superior restou pacífica nesse sentido.

A propósito, colaciono as seguintes jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.NÃO-CABIMENTO. 1. Desafetação do presente recurso em relação ao REsp 1.120.388/SP (art. 543-C do CPC), por se tratar de questões controvertidas distintas. 2.
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" - Súmula 393/STJ.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou expressamente que, em razão das peculiaridades das alegações da agravante, é necessária a dilação probatória, o que torna incabível a Exceção de Pré-Executividade. 4. Agravo Regimental não provido". (STJ - AgRg no Ag: 1093371 SP 2008/0200470-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2011). (destaquei)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de erro material ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020